Tribunal: TJES
Processo: 5016152-35.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016152-35.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IGNEZ BAZONI ALTOE

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO AO LITISCONSORTE PASSIVO NÃO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer visando à internação compulsória, extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente sustenta ser indevida a condenação sucumbencial, diante da ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória extinta sem resolução do mérito, quando inexistente pretensão resistida ou negativa administrativa; e (ii) estabelecer se o provimento recursal pode ser estendido ao Município litisconsorte passivo que não interpôs recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deve observar no caso o princípio da causalidade, devendo recair sobre quem deu causa à instauração da demanda.

O Estado não ofereceu resistência ao pedido formulado, uma vez que, deferida a tutela liminar, a obrigação restou prontamente cumprida e sequer apresentada contestação.

Os autos não contêm prova de negativa administrativa apta a demonstrar comportamento estatal que tenha tornado necessária a propositura da ação.

A internação compulsória depende de determinação judicial, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, circunstância que afasta, por si só, a atribuição dos ônus sucumbenciais ao ente público quando inexistente resistência à pretensão deduzida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios em hipóteses de ausência de pretensão resistida, à luz do princípio da causalidade.

O fundamento adotado para afastar a condenação sucumbencial possui natureza objetiva e beneficia igualmente os litisconsortes passivos, autorizando a extensão dos efeitos do provimento ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, além do princípio da sucumbência.

A ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa afasta a responsabilização do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios em ação de internação compulsória.

O pronto cumprimento da medida judicial sem oposição ao pedido evidencia a inexistência de causa imputável ao ente público para a instauração ou manutenção da demanda.

O provimento recursal fundado em questão objetiva comum aos litisconsortes pode ser estendido ao litisconsorte passivo não recorrente, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 9º; CPC, art. 1.005, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 21.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, REsp nº 1.993.772/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5016152-35.2025.8.08.0011

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
IGNEZ BAZONI ALTOÉ

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
IGNEZ BAZONI ALTOÉ
, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em razão da perda do interesse de agir superveniente, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa prévia.

Pois bem.

A controvérsia versa sobre a fixação de honorários, em desfavor dos entes públicos, em demanda que visa internação compulsória.

No caso, reputo indevida a condenação. E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e o apelante sequer apresentou peça defensiva.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa. Relembro que, como já decidiu este e. Tribunal, “
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Estado dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para afastar a condenação.

E, no caso, o juízo
a quo
fixou
“
os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem rateados
pro rata
entre o Estado e o Município”,
de modo que o acolhimento do recurso, por se tratar de fundamento objetivo que beneficia ambos os litisconsortes passivos, deve ser estendido ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, que não recorreu, por força do que dispõe o art. 1.005, parágrafo único, do CPC.

Corroborando: “
a regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante
" (REsp n. 1.993.772/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

De conseguinte,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, medida que se estende ao Município, nos termos do art. 1.005 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)